Tribunal: STF
Processo: Pet 9428
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DECIDIR REQUERIMENTO CAUTELAR. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. Petição protocolizada em 8.2.2021 por Município de Poá, objetivando “seja deferida a medida liminarmente, suspendendo o incidente de cumprimento de Sentença n. 0000964-67.2020.8.26.0462” (fl. 6, e-doc. 1).
O caso
    2. O requerente informa que teria sido condenado em ação de cobrança “a pagar as diferenças salariais devidas a título de promoção para Guarda Civil Municipal de Primeira Classe, relativas ao período de 10/05/2014 à 01/07/2016” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Relata que, “na fase de cumprimento de sentença, a recorrida demonstrou cálculos contendo reflexos não compreendidos pela Sentença, e o M.M. Juiz homologou os cálculos em inobservância a Sentença proferida, que se limita somente às diferenças devidas a título de promoção entre as classes” (fl. 2, e-doc. 1).
    Informa ter agravado “da referida decisão que ao fim foi negado provimento (doc. 03 fls. 21-25), pois o Acórdão está em total descompasso com a R. Sentença que transitou em julgado” (fl. 2, e-doc. 1).
    Alega ter interposto recurso extraordinário contra o “acórdão proferido pela 1ª Turma recursal Civil e Criminal do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argumenta que “não há como aguardar o desfecho do cumprimento de sentença nº 0000964-67.2020.8.26.0462, devido o risco ao resultado útil do processo” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Pede “3.1) Seja deferida a medida liminarmente, suspendendo o incidente de cumprimento de Sentença n. 0000964-67.2020.8.26.0462; 3.2) A condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários sucumbências” (sic, fl. 6, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. A presente petição não admite conhecimento.
    4. Não há comprovação no processo de interposição de recurso extraordinário regularmente admitido, a instaurar a competência deste Supremo Tribunal, ou de requerimento de tutela de urgência dirigido à autoridade competente, pelo que sem fundamento válido a presente petição.
    A presente petição não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635, assentou-se ser manifestamente incabível requerimento de medida liminar para conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda carente do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, sendo do presidente daquele órgão a competência para apreciar o pedido:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” (Súmula n. 634/STF). 
    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635/STF).
    Confira-se a ementa da Ação Cautelar n. 2.798-ED/PR, Relator o Ministro Celso de Mello: 
    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes. - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. 
    Confiram-se também os seguintes julgados: Ação Cautelar n. 2.426, de minha relatoria, Ação Cautelar n. 3.114-AgR/PR, Relator o Ministro Celso de Mello, Ação Cautelar n. 2.160-AgR/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, e Petição n. 1.501-AgR/SP, Relator o Ministro Nelson Jobim.
    Não tendo sido instaurada a jurisdição neste Supremo Tribunal, patente a incompetência para decidir o requerimento formulado nesta petição.
    5. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora